Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738737-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME RECORRIDO: HENRY FORD TELLES MATHNE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NA PESSOA DO SÓCIO MINORITÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. FINALIDADE ATINGIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. I – A citação da empresa agravada-executada na pessoa do sócio minoritário, codevedor, que se apresentou como seu administrador legal à época do ato, é válida, ante a aplicação analógica da teoria da aparência e porque atingiu a sua finalidade, evidenciado que os sócios-administradores tiveram plena ciência do trâmite da execução. II – Agravo de instrumento provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, 75, inciso VIII, 238, 242, 248, §2o, e 280, asseverando a ocorrência de nulidade na citação de sócio minoritário sem poderes de gerência, uma vez que o ato deveria ter sido praticado na pessoa de seus sócios administradores. Afirma não ser possível presumir que o ambiente familiar da empresa seria via apropriada para se considerar valido o ato citatório, razão pela qual teria havido má-aplicação da teoria da aparência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 14, 75, inciso VIII, 238, 242, 248, §2o, e 280, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A alteração contratual de 10/6/08 (id. 104018461) demonstra ainda que, apesar de não figurar mais como sócio-administrador, o executado Rogério Alves Barbosa, na data da citação, era sócio minoritário da empresa, detendo 4,66% das cotas sociais. Ademais, esse sócio participa ativamente do processo executivo desde 4/2/10 (id. 32886652, pág. 27) (ID 34273203 - Pág. 6). Nesses termos, considerando que a teoria da aparência acolhida pelo ordenamento jurídico permite a citação, inclusive via postal, de pessoa jurídica na pessoa do encarregado, com a devida vênia, não é razoável reconhecer a nulidade da citação realizada na pessoa do sócio minoritário, ainda que em endereço distinto da sede da empresa (ID 34273203 - Pág. 7). Infere-se também que a agravada-executada é empresa familiar, pois os sócios têm parentesco entre si, inclusive o novo sócio administrador Guilherme Vieira Barbosa reside no mesmo endereço do executado Renato Alves Barbosa (SHIS QI 05, Conjunto 06, Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF; id. 104018461), que foi regularmente citado e também participa ativamente do processo. Considerando que o ato citatório destina-se a dar conhecimento do processo à parte ré a fim de permitir a sua defesa, deve-se reconhecer que a citação da agravada-executada na pessoa do sócio minoritário Rogério Alves Barbosa atingiu a sua finalidade, porquanto crível que os novos sócios administradores André Cecílio Alves Barbosa e Guilherme Vieira Barbosa também tiveram conhecimento da presente execução no seu âmbito familiar e de negócios, na qual inclusive houve penhora dos imóveis de sua propriedade. Novamente, com a devida vênia, a declaração de nulidade da referida citação configura grave desvantagem à marcha processual e à prestação jurisdicional em si, por impor severo prejuízo ao agravante-exequente e beneficiar a agravada-executada que comparece aos autos apenas 12 anos após a ciência de seu trâmite (ID 34273203 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024